Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-07.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000489-07.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON LEMES CERQUEIRA - CPF: 035.400.631-29 (APELADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 770.944.682-53 (APELADO), JOELSON LEMES CERQUEIRA - CPF: 035.400.631-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE AGROTÓXICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PATAMAR DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ATENUAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA DE MULTA EXCESSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES – OBJETO APREENDIDO – PRODUTO DE FURTO – POSSE INJUSTIFICADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA - NÃO OBRIGATORIEDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUMENTO DE 1⁄2 DESPROPORCIONAL – PENA-BASE READEQUADA - PENAS DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA CONDENAR O APELANTE POR RECEPTAÇÃO E READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos coerentes dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão [produto escondido no interior do banco do veículo, ausência de identificação do vendedor do produto bem como de documentação acerca da propriedade lícita do objeto] evidenciam o conhecimento da origem ilícita do produto supostamente adquirido pelo apelante e afastam sua boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa
(TJMT, NU 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019; AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Não foi demonstrada a eventual utilidade do produto para a atividade comercial do apelante, a inviabilizar responsabilização por receptação na modalidade qualificada (TJMS, AP 1.0000.23.230588-8/001).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, na falta de motivação especial, “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (HC no 447.857/RS).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Recurso defensivo provido parcialmente para reduzir a pena pecuniária do transporte irregular de agrotóxicos para 10 (dez) dias-multa. Apelo ministerial provido para condenar o apelado por receptação e, por consequência, readequar as penas do apelante para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, por força do concurso material, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000489-07.2018.8.11.0040- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOELSON LEMES CERQUEIRA

APELADO(S):

JOELSON LEMES CERQUEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JOELSON LEMES CERQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000489-07.2018.8.11.0040), que o absolveu por receptação qualificada – art. 180, § 1o, do CP – e o condenou por transporte irregular de agrotóxicos a 1 (um) ano de reclusão 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto – art. 56,
caput,
da Lei. no 9.605/98 – (ID 183247277 de fls. 280/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO

sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação por receptação qualificada

Requer o provimento para condenar o apelado por receptação qualificada (ID 183247277 – fls. 204/223).

JOELSON LEMES CERQUEIRA sustenta que: 1) “
a orientação jurisprudencial do STJ admite aumento de 1/8 por circunstância desfavorável
”; 2) a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto); 3) a pena de multa “
se mostra excessiva
”.

Pede o provimento para reduzir as penas (ID 183247285).

JOELSON LEMES CERQUEIRA e 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 183247277 de fls. 362/372 e ID
183247295
).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE IRREGULAR DE AGROTÓXICOS (ARTIGO 56, DA LEI No 9605/1998) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE -INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso do Ministério Público: Pretensão de condenação do apelante Joelson nas penas do artigo 180, §1o e §2o, do Código Penal: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Ciência, por parte do agente, da origem ilícita do bem - Apelado que, em razão das circunstâncias do fato, reunia condições de suspeitar ou duvidar da procedência dos produtos adquiridos. Do recurso de Joelson Lemes Cerqueira: Pretensão de reajuste de quantum de exasperação da penabase: Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais devidamente fundamentada nos elementos do caso concreto - Quantum de aumento que não advém de critério matemático - Discricionariedade do magistrado - Fundamentação idônea e calcada nas circunstâncias trazidas à baila. Pretensão de reajuste do percentual referente ao reconhecimento da confissão espontânea: Inviabilidade. Redução que atende às orientações do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de redução da pena de multa: Não acolhimento. Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. Parecer pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso do condenado..”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 130651156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 16h, na Rodovia BR-163, nas proximidades da praça de pedágio entre as cidades de Sorriso/Sinop, nesta cidade e Comarca de Sorriso-MT, os denunciados JOELSON LEMES CERQUEIRA e ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, vulgo " Mailon ou Neguinho" ocultaram e transportavam, em proveito próprio, com fins de mercancia, coisas que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) Recipiente de 50 litros de cor azul, contendo um liquido amarelado; 01 (um) Recipiente de substância toxica (KAISO 250 CS) Fabricante Nufarm, conforme Termo de Apreensão de f1. 08 do IP. [...]

Ante o exposto, denuncio JOELSON LEMES CERQUEIRA como incurso no art. 180, §1° e $2°,Código Penal e artigo 56 da Lei 9.605/98 em concurso formal (art. 70 do Código Penal); ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, vulgo " Mailon ou Neguinho" como incurso no art. 180, §1° e §2° e 333, ambos do Código Penal e artigo 56 da Lei 9.605/98 em concurso material (art. 69, do Código Penal).”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça – ID 183247275 - fls. 27/20)

O Juízo singular absolveu JOELSON LEMES CERQUEIRA da receptação e reconheceu a sua responsabilidade penal por

transporte irregular de agrotóxicos e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Da acusação concernente à prática do crime de receptação.

Destrinchando contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os requeridos Joelson Lemes Cerqueira e Ismael Francisco Silva de Azevedo tenham desenvolvido postura com o objetivo de comprar e/ou comercializar materiais de construção de origem ilícita.

De acordo com a norma de regência, incorre nas penas do artigo 180, 91° do Código Penal, o agente que adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade come dial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime Porém, inexiste nos autos elementos mínimos no sentido de atestar que o agrotóxico e o produto dentro do galão azul na carroceria, que estavam em posse dos acusados é produto de ilícito.

Explico. Para efeito do reconhecimento do delito de receptação, quer seja em sua modalidade simples ou qualificada, exige-se a prática/existência de um delito anterior, havendo, portanto, uma acessoriedade objetiva entre ambas as infrações.

Insta anotar que a punição do delito de receptação tem a pretensão de impedir que, verificado um crime, pessoas diversas daquele o cometeram, ou estão em curso de cometê-lo, se interessem pelas coisas provenientes de ilícitos para obter vantagem

Ressalta-se, inobstante essa acessoriedade no âmbito material, tem-se plena autonomia no plano processual, à medida que a ação penal no crime de receptação independe de prévia condenação do autor do ilícito anteriormente praticado, bastando evidenciar-se, no feito em que se apura o tipo penal do artigo 180 do Código Penal, a existência do delito precedente.

Consigno que diante da flagrante ausência de materialidade delitiva, resta inaplicável in casu a inversão do ônus da prova, considerando a ausência de comprovação da existência de uma res furtiva [...]

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, considerando a ausência de materialidade, ante a inexistência de comprovação da existência de delito anterior em relação aos produtos apreendidos, fato que impossibilita à responsabilização penal dos acusados Joelson Lemes Cerqueira e Ismael Francisco Silva de Azevedo pela prática do crime de receptação, considero que a absolvição dos réus é medida que se impõe [...]

II. Da acusação concernente à prática do crime ambiental disciplinado no art. 56 da Lei n° 9.605/98.

[...] Em relação ao Acusado Joelson Lemes Cerqueira.

Primeiramente, com relação ao transporte do combustível, em tese, visto que o produto não foi devidamente periciado conforme ofício circular às fls. 246, entendo que a conduta perpetrada não configura injusto típico, considerando a mínima ofensa decorrente da conduta.

Diante do exposto, considerando a apreensão de apenas 57 (cinquenta e sete) litros de etanol, cristalino está a incidência do princípio da insignificância em face da inexpressividade da lesão, razão pela qual reconheço a atipicidade da imputação em relação ao etanol apreendido.

Adiante, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, denota-se que os resquícios materiais da prática da infração penal estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 10), dos boletins de ocorrência (fl. 34/37) e termo de exibição e apreensão (fl. 16), que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de ato que importou no transporte de substâncias tóxica, nociva ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei N. 96.044/1988 e normas regulamentares da ANTT 420/2004. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade do crime ambiental disciplinado no art. 56 da Lei 9.605/98.

A autoria igualmente resta demonstrada nos autos apenas em relação ao acusado Joelson, uma vez que o réu era o motorista da caminhonete e o proprietário do agrotóxico, fato este corroborado com a declaração dos PM's Jedson Decio de Arruda, Rodinei de Souza Ribeiro, Lucas Permino Ferreira Dias Lopes e Rafael Eloi Amiky inclusive pelo próprio acusado Joelson que assumiu a propriedade durante seu interrogatório durante a fase judicial (*Vide"CD-ROM às fls. 115 e 136).

A tese hasteada pela defesa do réu, de que o produto estaria regularmente guardado, dado ao fato de se encontrar lacrado e atrás do banco, não merece prosperar, a regular vedação do defensivo é um dos requisitos exigidos, dentre eles cito: o veículo que transporta o produto deve estar regularmente identificado com adesivos, sendo vedado expressamente o transporte de químicos nocivos a saúde humana no mesmo compartimento que pessoas", conforme disciplina a resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido Joelson Lemes Cerqueira ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito previsto no corpo do art. 56 da Lei n.° 9.605/98 [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia pra o fim de:

a) CONDENAR o réu Joelson Lemes Cerqueira, devidamente qualificado, pela prática da infgração penal de transporte irregular de agrotóxicos, na forma prevista no art. 56 da Lei n. 9605/98; [...]

c) ABSOLVER os réus Joelson Lemes Cerqueira [...] pela prática da infração penal de receptação [...]

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos em anexo, que referem à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes.

O acusado responde a outra ação penal na Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 125977), pelo crime de roubo qualificado [artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal], tendo sido condenado em 14/09/2016, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, sentença que gerou a guia provisória Código 129674 da respectiva Comarca.

Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.o 444 do STJ.2

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria foram reputadas favoráveis com exceção aos antecedentes criminais, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENABASE imputada ao réu em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA.

Observa-se que o requerido confessou ser o proprietário e estar transportando o agrotóxico [art. 65, inciso II, alínea 'd' do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante alusiva a idade, não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando a pena provisória no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 18 (dezoito) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu ativa.”
(Anderson Candiotto, juiz de direito - ID 183247277 de fls. 145/157).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo Exibição e Apreensão (fls. 38/39) e Laudo de Coleta para Identificação de Substâncias Químicas no 520.2.04.2918.002901-01 (fls. 371/373), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodinei de Souza Ribeiro, policial militar (fls. 34/35), Jedson Decio de Arruda, policial militar (fls. 36/37) e interrogados Ismael Francisco Silva de Azevedo [falecido], corréu (fls. 47/48), e JOELSON LEMES CERQUEIRA, apelante (fls. 41/ 42).

Em Juízo, colheram os depoimentos dos policiais militares Rodinei de Souza Ribeiro e Jedson Decio de Arruda, do investigador de Polícia
Lucas Firmino Ferreira,
da testemunha Rafael Eloi Amiki, bem como procederam-se os interrogatórios de JOELSON LEMES CERQUEIRA e Ismael Francisco Silva de Azevedo.

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Jedson Décio de Arruda e Rodinei de Souza Ribeiro
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
1 (um) recipiente com 50L de etanol e 1 (um) recipiente preenchido com 1L de substância agrotóxica [“KAISO 250 CS”]
, na data de 8.1.2018, por volta das 16h, na Rodovia BR-163, nas proximidades da praça de pedágio entre os municípios de Sorriso/MT e Sinop/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam
várias denúncias anônimas de furtos de “defensivos agrícolas” na região, ocorridos em 7.1.2018, os quais teriam sido cometidos pelo corréu Ismael Francisco Silva de Azevedo, conhecido no meio policial por crimes de furto de agrotóxicos anteriores; 2) obtiveram informações de que o corréu e o apelado JOELSON LEMES CERQUEIRA estariam transitando do município de Sinop/MT para a Comarca de Sorriso/MT, em uma caminhonete “Ranger”, de cor branca, para comercializar os produtos furtados; 3) em diligências na Rodovia BR-163, localizaram o corréu e o apelado, os quais empreenderam fuga até a abordagem policial; 4) realizada a busca veicular, localizaram
“um recipiente [...] defensivo de 3 litros [...] escondido em um corte no banco traseiro [...]embalado em um saco de lixo [...] com rótulos de uma marca “Nufarm”[...] e, em cima da caminhonete, um galão [...] com líquido amarelado [...]”.

O investigador de Polícia Lucas Firmino Ferreira Dias Lopes, asseverou, em Juízo, que os produtos apreendidos eram compatíveis com os bens furtados da fazenda “Santo Adriel”, localizada no Município de Sinop/MT, visto que possuíam o mesmo rótulo [marca “Nufarm”] e embalagem [“sacos pretos”].

A assertiva do apelante/apelado
JOELSON LEMES CERQUEIRA, em Juízo, no sentido de que teria comprado o produto agrotóxico de um “
rapaz que estava vendendo barato
”, sem conseguir identificá-lo, não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

No caso, os depoimentos coerentes dos policiais militares,
em ambas as fases da persecução penal
, somados às circunstâncias da apreensão [produto escondido no interior do banco do veículo,
ausência de identificação do vendedor do produto bem como de documentação acerca da propriedade lícita do objeto] evidenciam
o conhecimento da origem ilícita do produto supostamente adquirido pelo apelante
e afastam sua boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT,
NU 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019;
AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.10.2023)

Por outro lado, não foi demonstrada a eventual utilidade do produto para a atividade comercial do apelante, a inviabilizar responsabilização por receptação na modalidade qualificada (TJMS, AP 1.0000.23.230588-8/001, Relator(a): Des(a). Fortuna Grion – 7.12.2023).

Nesse quadro, as provas são suficientes para condenar JOELSON LEMES CERQUEIRA por receptação (CP, art. 180).

Passa-se à dosimetria da pena da receptação:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

O apelado/apelante, à época do fato [8.1.2018] registrava condenação definitiva por roubo qualificado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (SEEU N.U 0003456-78.2016.8.11.0045), com trânsito em julgado em 29.6.2016, a caracterizar maus antecedentes (TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Consigne-se que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 600.179/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2020).

Logo, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa].

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torna-se definitiva a reprimenda pela receptação em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Em seu turno, passa-se a revisão da dosimetria do transporte irregular de agrotóxicos:

Na primeira fase, o Juízo singular considerou os antecedentes criminais de JOELSON LEMES CERQUEIRA desfavoráveis e fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto à fração de 1/8 (um oitavo), a
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu a patamar específico de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Todavia, o juiz da causa exasperou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão [1/2 (um meio)] por uma vetorial negativa, mas sem fundamentação concreta.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, na falta de motivação especial, “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Por efeito, aplica-se 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena basilar para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), e reduziu a pena corporal para o mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, mas manteve a sanção pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa.

Ocorre que a pena de multa, “
como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, readéqua-se proporcionalmente a reprimenda pecuniária a 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva transporte irregular de agrotóxicos em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a receptação e o transporte irregular de agrotóxicos fixam-se as penas finais do apelante em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena total imposta - inferior a 4 (quatro) anos -,
- inferior a 4 (quatro) anos de reclusão – e as circunstâncias judiciais na maioria favoráveis autorizam o inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para reduzir a pena pecuniária do transporte irregular de agrotóxicos para 10 (dez) dias-multa;

b)
PROVIDO
o apelo ministerial para condenar
JOELSON LEMES CERQUEIRA por receptação e, por consequência, readequar as penas do apelante para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, por força do concurso material, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024